Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736512-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, incisos V do Código de Processo Civil. A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V do CPC, o fez com base nos seguintes fundamentos: “Erro de cálculo está ligado aos parâmetros meramente aritméticos, tais como base de cálculo, alíquota, termo inicial ou termo final do cálculo de determinada gratificação, e não as hipóteses de incidência, que exige interpretação da norma definidora da gratificação em análise. Assim, o Recurso Extraordinário não merece seguimento, eis que a pretensão do recorrente em demonstrar erro de cálculo exige revolvimento da matéria fática, óbice estabelecido no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se, ainda, que a matéria exige interpretação de Lei local, qual seja, artigos 1o e 2o da Lei no 318/1992, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, o art. 40, § 4o, III da CRFB não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, eis que não se tratou sobre a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, nem tampouco houve debate sobre a separação e harmonia dos poderes (art. 2o), princípio da legalidade ampla aos jurisdicionados em geral e estrita, aplicável no âmbito da administração pública (art. 5o, II e art. 37, caput), nem sobre a preferência de pagamento dos débitos judiciais de natureza alimentícia e sua forma de incidência de juros e correção monetária, estabelecida no art. 100, § 12 da CRFB. Não houve, tampouco, embargos de declaração apontando eventual omissão da turma julgadora, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.” Contrarrazões apresentada pela parte ex-adversa. Decido. A sistemática do duplo juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários foi pacificada por meio da Lei no 13.256/2016 que alterou o Código de Processo Civil de 2015 nesse ponto. Assim, por expressa disposição do art. 1.030, cabe juízo de admissibilidade na origem, pela Presidência da Turma Recursal recorrida, a qual compete adotar, dentro da realidade processual dos autos, os seguintes provimentos judiciais: 1) negar seguimento a RE cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (art. 1.030, I, a), 2) encaminhar o processo ao órgão julgador para juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF fixado em regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II), 3) sobrestar os recursos que versarem sobre controversa de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, III), 4) selecionar recurso representativo da controvérsia constitucional com argumentação abrangente e discussão a respeito (art. 1.030, IV) ou, por fim, 5) realizar o juízo de admissibilidade quanto aos demais pressupostos recursais gerais e específicos, isso é, tempestividade, preparo, interesse recursal, prequestionamento, esgotamento da via recursal ordinária, objeto do recurso tratar de matéria de direito. Diante das hipóteses 1 e 3 caberá agravo interno, na forma do § 2o do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, por outro lado, na hipótese do item 5 caberá Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento no revolvimento de matéria fática, exigência de interpretação de lei local e ausência de pré-questionamento, conforme enunciados no 279, 280 e 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, nos termos do art. 1.030, V do CPC, o que desafia Agravo em Recurso Extraordinário (Art. 1.042 c/c Art. 1.030, § 1o do CPC). Após a sistemática estabelecida pela Lei no 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário quando cabível Agravo Interno em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 1282030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) Portanto, manifestamente incabível o recurso manejado, servindo esse juízo prévio de admissibilidade, na forma do art. 932, III do CPC, como advertência quanto a possibilidade de aplicação de multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, em caso de insistência no conhecimento do Agravo Interno. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal